Tribunal: TJES
Processo: 5002580-62.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002580-62.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRA DE SOUZA BRZESKY ROSA OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial “ação indenizatória por danos morais e materiais”, ajuizada por Alexandre de Souza Brzesky Rosa Oliveira.

Afirmou o autor, ora recorrido, que em virtude de voo nacional realizado por responsabilidade da requerida, ora recorrente, teve sua bagagem extraviada temporariamente pela empresa aérea. Ademais, alega que ao receber a bagagem foi surpreendido com danos causados a mesma enquanto estava em posse da demandada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar o recorrido no importe de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, além do montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais a título de danos morais).

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido ausência de falha na prestação de serviço diante da devolução da bagagem da autora dentro do prazo legal e da não comprovação dos danos materiais e morais alegados, com pedido subsidiário de redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

Inicialmente, importante destacar que resta incontroverso nos autos o extravio temporário da bagagem do recorrido após voo nacional de responsabilidade da recorrente na rota Salvador X Vitória. Ocorre que a recorrente sustenta a tese de que efetuou a devolução da bagagem extraviada dentro do prazo legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de falha na prestação de serviço.

Após detida análise dos autos, de fato a bagagem foi restituída ao recorrido após 6 (seis) dias do desembarque em Vitória/ES. Entretanto, tenho que este fato não afasta o dever de indenizar da recorrente por conta de falha na prestação de serviço, uma vez que Resolução 400 da ANAC, no parágrafo segundo do artigo 32, estabelece o prazo de sete dias para restituir a bagagem extraviada para que a obrigação não seja revertida em indenização, na forma do parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, e não uma excludente de responsabilidade do fornecedor, o que não seria razoável na medida em que o esperado é o passageiro desembarcar junto com sua bagagem. Vejamos:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

Ademais, quanto à presunção de entrega da bagagem em bom estado prevista no caput do dispositivo supracitado, esta não deve prosperar no presente caso concreto, uma vez que a hipótese prevista pela resolução trata de recebimento da bagagem despachada e não a extraviada e posteriormente entregue ao consumidor na modalidade de envio via correios até a sua residência.

Quanto aos danos materiais, tenho que o recorrido demonstrou minimamente o seu direito com a demonstração fotográfica do dano sofrido por sua bagagem (ID 440057 – pág. 1). Por outro lado, o recorrente não fez prova da ocorrência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral de forma a comprovar que os danos não ocorreram durante a rota contratada pelo consumidor e de sua responsabilidade, ônus que lhe cabia.

Pelo exposto, tenho que a falha na prestação de serviço da fornecedora foi devidamente comprovada pelo recorrido, situação agravada pelos danos causados na sua bagagem, motivo pelo qual a indenização pelos danos materiais sofridos é medida que se impõe e, inclusive, no
quantum
arbitrado pelo magistrado diante da comprovação do valor da mala (ID 440057 – pág. 3), não tenho o recorrente feito prova em sentido contrário.

Quanto aos danos morais, tenho que estes restaram demonstrados pelo consumidor. Isso porque, os danos morais decorrem de violação aos direitos da personalidade do consumidor, de forma que os transtornos suportados pelo recorrido de chegar ao embarque sem sua bagagem e todo percalços que teve que percorrer para reaver seus bens não podem ser considerados como mero dissabor do cotidiano, na medida em que, naturalmente, causaram danos na esfera intima do recorrido. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, a responsabilidade civil da companhia de transporte aéreo pelo extravio de bagagem dos passageiros submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das cláusulas que atenuam o dever de indenizar do fornecedor, preconizadas nas Convenções Internacionais e Normas Internas afetas à Aviação Nacional. 2) A indenização por danos materiais limita-se ao valor do prejuízo efetivamente comprovado. 3) É assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que o extravio de bagagem, ainda que temporário, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, ensejando indenização por danos morais. Precedentes. 4) O quantum indenizatório arbitrado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, bem como a realidade da vida e as peculiaridades do caso. 5) Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 6) Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0027473-36.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 06/12/2016; DJES 15/12/2016)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrente, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 12.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional, razão pela qual reputo como adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para minorar o quantum indenizatório por danos morais ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento e juros desde a citação. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.